Tribunal: TJMT
Processo: 1033889-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033889-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELA VITORIA CORDEIRO DAL CASTEL - CPF: 032.474.231-25 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCELA VITORIA CORDEIRO DAL CASTEL - CPF: 032.474.231-25 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIA E MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA.

CURSO SUPERIOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

COMPROVADA.

DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES.

INOVAÇÃO RECURSAL.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço por parte da instituição educacional, que também criou empecilhos para a conclusão do curso superior dentro do prazo previstos deve reparar pelos danos causados à consumidora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033889-55.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADA: MARCELA VITÓRIA CORDEIRO DAL CASTEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Material, Moral e Lucros Cessantes c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante
ao pagamento de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais) mensais, de 01.2019 até 01.2020, acrescidos de correção monetária e juros legais, a partir de 01.2019 até o pagamento do débito, a título de dano material (lucros cessantes); bem como condenar a apelante ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, de 01.2019 até 01.2020, acrescidos de correção monetária e juros legais, a partir de 01.2019 até o pagamento do débito, a título de dano material (aluguéis); bem como condenar a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Por fim, para condenar a apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos § 2o do art. 85 do CPC. (id. 166270978)

A apelante esclarece que ficou demonstrado, notadamente a instrução processual dos autos, que o aditamento do FIES é de total responsabilidade da aluna, que mediante senha pessoal e exclusiva preenche as informações no ato da contratação, de modo que posteriormente nem a instituição e nem a aluna conseguem realizar qualquer alteração, assim como a rematrícula só não foi possível após dezembro de 2017, em razão da ausência de repasse financeiro, ou seja, pela falta de aditamento realizado pela aluna.

Sustenta que não houve por parte da IES qualquer ilícito praticado em face da aluna apelada, quando na verdade, todo o imbróglio ocasionado, se deu por culpa exclusiva dela, que perdeu o prazo para realizar o aditamento, eis que somente ela

possuía/possui acesso junto ao site do Ministério da Educação para a sua realização, logo é indevida qualquer reparação de danos à apelada.

Discorda da condenação ao pagamento de dano material e lucros cessantes, ao fundamento de que a apelada não comprovou que ficou morando em Cuiabá, pois o contrato de locação apresentado nos autos está em nome da mãe da apelada, o que leva a crer que a apelada reside no mesmo endereço e além disso, a apelada diz que é natural de outra comarca, bem como sua família, mas não junta sequer uma prova nesse sentido.

Em relação aos supostos lucros cessantes devidos a autora/apelada, como se a formação no curso ocorresse tal qual aponta no período indicado, quando na verdade a apelada teve reprovações durante os semestres.

Combate a imposição de reparação por dano moral, sob o argumento de que não ficou comprovada ofensa ou dano na esfera moral.

Subsidiariamente, caso entendam pela manutenção da condenação, que seja minorado o valor.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e na remota hipótese de manutenção da condenação aos supostos danos morais, que seja reduzido o valor da condenação, com a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não contrariar os ditames legais preconizados nos artigos 884 e parágrafo único do artigo 944, ambos do Código Civil, bem como a jurisprudência pátria. (id. 166270981)

A apelada apresentou contrarrazões. (id. 166270985)

Intimada a apelante refutou eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. (id. 174937662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
MARCELA VITÓRIA CORDEIRO DAL CASTEL,
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material, moral e lucros cessante contra a apelante,
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
sob o argumento de ter sido aprovada no vestibular, e

que possui contrato junto ao FIES que garante o custeio de 100% (cem por cento) do valor das mensalidades cobradas pela IES ré, que procurou a ré para realizar o aditamento do seu FIES a cada semestre e que, ao tentar realizar o aditamento para ingressar no 7o semestre (01.2017), foi informada por preposto da ré que não seria possível realizar o aditamento, por erros cadastrais da própria instituição e que o problema deveria ser resolvido com o acionamento da central de atendimento do FIES, e em razão disso teve diversos transtornos e empecilhos para concluir o curso, além de prejuízo material e moral, precisando ajuizar anteriormente uma ação perante a Justiça Federal.

Ao receber a inicial, foi determinada a citação da ora apelante e deferida parcialmente a tutela provisória, na qual determinou que a apelante se abstenha de promover qualquer tipo de cobrança além daquelas que já foram suportadas 100% pelo FIES, assim como as mensalidades do semestre 2/2019, bem como de condicionar a rematrícula e o aditamento do contrato nos próximos semestres até o final do curso para lançamento/acesso às notas da requerente ao pagamento dos débitos aqui discutidos, e ainda concedida a gratuidade da justiça à apelada.

Apresentada a contestação e impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as partes e testemunha.

Após foi proferida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, que é objeto do recurso.

A apelante afirma que ficou demonstrado, que o aditamento do FIES é de total responsabilidade da aluna, que mediante senha pessoal e exclusiva preenche as informações no ato da contratação, de modo que posteriormente nem a instituição e nem a aluna conseguem realizar qualquer alteração, assim como a rematrícula só não foi possível após dezembro de 2017, em razão da ausência de repasse financeiro, ou seja, pela falta de aditamento realizado pela aluna.

Sustenta que não houve por parte da IES qualquer ilícito praticado em face da aluna apelada, quando na verdade, todo o imbróglio ocasionado, se deu por culpa exclusiva dela, que perdeu o prazo para realizar o aditamento, eis que somente ela

possuía/possui acesso junto ao site do Ministério da Educação para a sua realização, logo é indevida qualquer reparação de danos à apelada.

Apesar dos argumentos da apelante e da análise dos autos, não merece acolhimento seus pedidos, pois ficou comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da apelante, o que acarretou prejuízos material e moral à apelada.

Eis o trecho da sentença que bem analisou as circunstarias fáticas e provas existentes nos autos.

“(...)

A questão de fundo transita pela análise de um suposto erro da IES ré no cadastramento dos dados da parte autora, especificamente, quanto aos semestres de sua graduação, o que afetou os aditamentos do seu contrato de financiamento, via FIES, e a conclusão do curso de engenharia elétrica.

É incontroverso que constou, no contrato de financiamento, que o curso de engenharia elétrica teria a duração de 6 semestres, em desconformidade com a realidade, qual seja: 10 semestres, conforme troca de e-mails entre o preposto da ré, Sr. Geovane Oliveira Ferreira, e a Central de atendimento do MEC
(IDs. 22247589 - Pág. 8 e 22247590).

Como se não bastasse, consta, nos autos, a sentença, da Juíza Federal da 9a Vara do Juizado Especial Federal, apontando que o FNDE já adotou as providências quanto a adequação do financiamento, sendo encargo da IES ré regularizar a situação da autora quanto “à sua matrícula, acesso às aulas, avaliações, portal do aluno e o aditamento estudantil referente ao período 2017/1 e subsequentes, incluindo os débitos referentes ao semestre 2017/2, e adotar as providências ao encargo de cada uma, de modo a garantir a continuidade do curso até o último semestre.” (ID. 22247959 - Pág. 3) – g.n.

Ocorre que a ré não regularizou a situação, pelo contrário, criou inúmeros óbices para a participação da parte autora nas aulas, provas e demais atividades próprias da sua graduação, inclusive, em sede de ambiente virtual de aprendizagem (AVA), além das tentativas de cobranças via “salas especiais”, ao arrepio da tutela de urgência deferida (ID. 23187256 - Pág. 2).

Diferente da tese da ré, a parte autora comprovou a tentativa de aditamento do 1o semestre de 2018 (ID. 93439250 - Pág. 2) e de que a ré não regularizou os dados cadastrais, além de não fornecer o DRM, então essencial para a adequação do aditamento pela instituição financeira (ID. 93439250).

Apenas para esclarecer, a solução que seria encontrada pela ré, para a correção da falha na prestação de serviços, deveria atender à finalidade: franquear a possibilidade de a autora concluir sua graduação. Por conseguinte, não era ônus da discente eleger a forma de resolução, se daria por salas especiais ou não, sendo inócua a tese de custos complementares.

Verifica-se, portanto, que a ré falhou na prestação de serviços, em razão da não regularização do cadastro da graduação de engenharia elétrica, no que toca à quantidade de semestres, especificamente, junto aos sistemas internos e de financiamento, bem como na negativa de fornecimento do DRM, fatos que acarretaram em evidente prejuízo à parte autora, os quais devem ser integralmente reparados, nos termos do caput, do art. 14, do CDC.

(...)”

Como se vê, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não provou que a apelada é quem deu causa para a não formalização correta do aditamento do FIES.

Destaco trecho da sentença proferida no Juizado Especial Federal – 9a Vara, da Seção Judiciária de Mato Grosso – autos n. 0013871-06.2017.4.01.36:

“(...)

No caso em tela, a documentação juntada aos autos demonstra que a parte autora contratou financiamento estudantil que abrange 9 (nove) semestres, prorrogáveis por mais 2 (dois) a partir do Semestre 2014/1:

(...)

No entanto, o aditamento foi negado em razão de o contrato abranger apenas 6 semestres, conforme informação do FNDE em resposta ao protocolo n.o 2550030 de 24/03/2017 do funcionário da UNIC Sr. Geovane:

(...)

Verifica-se que a data de contratação constante no sistema está equivocada.

Claramente, a negativa do aditamento do semestre 2017/1 não ocorreu por culpa da parte autora e levou à geração de débito perante a instituição de ensino e à negativa de aditamento do semestre 2017/2.

(...)”
(id. 166270903-Pág. 1-3)

Portanto, está comprovado nos autos que a apelante falhou na prestação dos serviços e em decorrência, causou danos à apelada.

Discorda da condenação ao pagamento de dano material e lucros cessantes, ao fundamento de que a apelada não comprovou que ficou morando em Cuiabá, pois o contrato de locação apresentado nos autos está em nome da mãe da apelada, o que leva a crer que a apelada reside no mesmo endereço e, além disso a apelada diz que é natural de outra comarca, bem como sua família, mas não junta sequer uma prova nesse sentido.

Em relação aos supostos lucros cessantes devidos a autora/apelada, como se a formação no curso ocorresse tal qual aponta no período indicado, quando na verdade a apelada teve reprovações durante os semestres.

Em sua contestação, a apelante não impugnou os pedidos de dano material e nem lucros cessantes, tampouco as provas documentais que instruíram a petição inicial, fato este consignado na sentença.

“(...)

Como é fato incontroverso que a autora concluiria sua graduação em engenharia elétrica na data de 12.2018, os prejuízos sofridos devem ser mensurados a partir de 01.2019 até a efetiva conclusão do curso, o qual aparentemente ocorreu em 02.2020, conforme lista dos discentes e afirmado pela preposta (IDs. 29262756 - Pág. 3 e 93439249 - Pág. 14).

No que toca às diferenças salariais, na forma de lucros cessantes, a parte autora comprovou a existência de proposta de trabalho pela empresa Stelmat (ID. 22247582 - Pág. 1) e as diferenças salariais frente ao seu contrato de trabalho (ID. 22828807 - Pág. 1), cuja informação nem ao menos foi objeto de impugnação pela ré, em sua contestação.

Sendo assim, a ré deverá indenizar a parte autora, no período de 01.2019 até 01.2020, no importe de R$ 1.098,00 mensais, quantia essa resultante da subtração entre a proposta de assistente de engenharia Jr., de R$ 2.898,00, e o salário da parte autora à época, de R$ 1.800,00, sendo que essas parcelas deverão ser atualizadas monetariamente pelo IPCA/IBGE e acrescidas de juros legais, a partir de 01.2019 até o pagamento do débito.

Na mesma sorte está o pedido de indenização relativo aos aluguéis decorrentes do contrato de locação (ID. 22247578 - Pág. 1), os quais nem ao menos foram mencionados na contestação. Como a parte autora foi compilada a continuar nos estudos, por culpa da ré, deve ser indenizada mensalmente – de 01.2019 até 01.2020 – no importe de R$ 800,00, quantia essa que deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros legais, a partir de 01.2019 até o pagamento do débito.”

Dessa forma, os argumentos da apelante configuram inovação recursal e não podem ser apreciados sob pena de violação do duplo grau de jurisdição.

A apelante deveria em sua contestação deduzido tais matérias, porém não fez.

Apreciá-las em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no Juízo da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 3. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NA SEARA DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
3. "Com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973, é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016).
No caso, o pedido de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de inovação recursal, uma vez que foi requerido na petição inicial e denegado na sentença, sendo legítima a insurgência deduzida, nesse sentido, na apelação.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

A apelante combate a imposição de reparação por dano moral, sob o argumento de que não ficou comprovada ofensa ou dano na esfera moral.

Subsidiariamente, caso entendam pela manutenção da condenação, que seja minorado o valor.

A falha na prestação de serviço é incontroversa pois houve várias ações perpetradas pela apelante, dentre elas a não regularização da matrícula, o que foi procedido apenas por força de decisão judicial, a apelada foi impedida de ter acesso às aulas, sofreu cobrança de valores indevidos, fatos esses que culminaram com a conclusão tardia do curso da apelada.

Tais fatos não pode ser considerados mero transtorno do cotidiano, uma vez que gerou angustia e abalo emocional à autora que se viu impedida de concluir o curso superior por falha da apelante.

Eis a sentença, nesse ponto.

“(...)

Quanto à compensação financeira por dano moral, este merece atenção. Não se trata aqui de um caso comum de falha na prestação de serviços, mas de uma série de desventuras perpetradas exclusivamente pela ré, que causaram a mora na conclusão do curso da parte autora, desde a não promoção da regularização da matrícula, dos aditamentos e do acesso às aulas.

E não é só. A ré, em interpretação inusitada da medida liminar, tentou compilar a parte autora a custear novamente disciplinas já pagas, em contrariedade ao que havia sido determinado. A aflição e a dor da parte autora são evidentes, não só pelo depoimento pessoal, como também nas inúmeras tentativas em que tentou resolver o imbróglio, conforme se evidencia no processo que tramitou na Justiça Federal, no comprovante de comparecimento no setor de atendimento ao aluno, além das extensas trocas de e-mail com os prepostos da ré. Sendo assim, o montante de R$ 10.000,00, se revela suficiente para a autora, a título de compensação financeira por dano moral sofrido, o que se mostra moderado e consagra a integralidade do instituto.

(...)”

Quanto ao valor da reparação de dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aqui reside outro objeto das razões recursais do apelo, em que a apelante almeja sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de uma relação de consumo, na qual ficou comprovada várias falhas na prestação de serviço por parte da apelante, que culminou com o atraso na conclusão do curso superior da apelada, além de cobrança indevida de valores e obstáculos para que a apelada pudesse ter acesso ao curso, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023